Tribunal: TJES
Processo: 5003715-98.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003715-98.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDECY MIRANDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
WALDECY MIRANDA
contra a sentença proferida em ID 2234206 que julgou improcedentes os pedidos e, por via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Em alegações recursais, sustenta que a sentença merece ser reformada, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

DA ADMISSIBILIDADE DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Em síntese, é o relatório.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Alega o Autor que ao tentar realizar seu cartão, teve sua compra negada devido a falta de crédito. Afirma que não utilizou todo limite disponível e que sempre manteve suas faturas pagas em dia, aduzindo ao final que houve falha do banco demandado. Nesse cenário, o Autor ingressou com a presente demanda visando, basicamente, a condenação da Ré na indenização por danos morais e inversão do ônus da prova.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar fato constitutivo de seu direito, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Como bem lançado na r. sentença, não há como acolher o pedido de condenação de indenização, a título de danos morais, uma vez que sua presunção não poderá ser atendida por mero caso de aborrecimento, necessitando-se de conteúdo fático probatório sobre situação que feriu a honra do Recorrente.

Desta forma, ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, haja vista que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - No mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos. Condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, haja vista que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)